Tribunal: STF
Processo: CR 8346
Classe: CR
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-16
Data de publicação: 2000-11-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. CARTA ROGATÓRIA. COMPETÊNCIA.
I. - Competência concorrente, relativa,  e não exclusiva.
CPC, arts. 88 e 89.
II. - Questões de mérito devem ser postas perante a
Justiça estrangeira.
III. - Tendo o citando declarado, expressamente, a sua
recusa em submeter-se à justiça estrangeira, isto deve constar da
decisão concessiva do exequatur.
IV. - Agravo provido, em parte.